Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. VERIFICAÇÃO DE LEGALIDADE DA PUNIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PUNIÇÃO COM MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE. ILEGALIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEI No 13.967/19. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no art. 142, §2o, da Constituição Federal, consolidou o entendimento no sentido de que o habeas corpus pode ser utilizado para questionar os pressupostos de legalidade da punição aplicada em sindicância disciplinar militar, não cabendo, no entanto, ao Poder Judiciário, o exame sobre o mérito da pena imposta administrativamente. Precedentes.

2. A nova redação conferida ao art. 18, inciso VII, do Decreto-Lei no 667/1969, pela Lei no 13.967/2019, extinguiu a pena de prisão disciplinar para as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.

3. Considerando-se o princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos emanados, em regra, do Poder Legislativo, por terem seguido o procedimento que prevê o estudo sobre a constitucionalidade da norma que está sendo editada, para a declaração de inconstitucionalidade pretendida deveria ter sido demonstrada a evidente violação à Constituição Federal, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. O inciso LXI do art. 5o da Constituição Federal está inserido no Título II, que trata sobre os direitos e garantias fundamentais, e dentro do Capítulo I, que menciona os direitos e deveres individuais e coletivos, garantindo o direito individual do cidadão de ser preso apenas em flagrante de delito ou por ordem escrita e fundamentada de um magistrado, ainda que exista a possibilidade de transgressões militares e crimes militares também serem punidos com a pena de prisão disciplinar. Inviável interpretar esse Direito como obrigação de existência da sanção de prisão nas hipóteses de transgressões militares.

5. Os arts. 42, 142 e 144, § 6o, da Constituição Federal, dispõem que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, caracterizam-se como forças auxiliares do Exército. Não impedem, contudo, a existência de regramentos que atendam às especificidades de cada uma das corporações.

6. Em que pese a nova redação do art. 18 do Decreto-Lei no 667/69, alterada pela Lei no 13.967/19, deter, em sua maioria, natureza principiológica, o inciso VII inovou no ordenamento jurídico e contem proibição expressa de punir transgressões disciplinares de policiais e bombeiros militares estaduais e do Distrito Federal com medida privativa ou restritiva de liberdade, a qual possui aplicabilidade imediata a partir da entrada em vigor da Lei no 13.967/19.

7. O princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao agente deve incidir nas hipóteses de transgressões disciplinares.

8. Até que os Códigos de Ética e Disciplina das polícias e corpos de bombeiros militares estaduais e do Distrito Federal sejam editados, continua em vigor os Decretos estaduais e distrital que, atualmente, tratam sobre as punições disciplinares dos policiais e bombeiros militares, uma vez que não foram revogados na sua integralidade, mas apenas quanto à possibilidade de aplicação de punição por medida restritiva de liberdade.

9. Apelação conhecida e não provida.